Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720976-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLETE RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA, BENEDITO DE CARVALHO SILVA, SEBASTIAO SILVA CARVALHO, GUARACIABA DA SILVA LIMA, IRENE CANDIDA DA SILVA, DILAMAR TEOFILO DA SILVA CANDIDO, MARGARETE RIBEIRO PIERONI, MARIAH PADILHA RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, MARILETE RIBEIRO DE CARVALHO, ARIADINE RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, REGINA CELIA DE CARVALHO, ALEXANDRE TEOFILO DE CARVALHO, EPAMINONDAS TEOFILO DE CARVALHO JUNIOR, JOSE ANTONIO TEOFILO DE CARVALHO, LARISSA TEOFILO DE CARVALHO, MAURILIO TEOFILO DE CARVALHO, MAURICIO TEOFILO DE CARVALHO, EUGENIO MELLETI FILHO, BENEDITO MELETI, HELENO MELETI, MONIQUE KAROLINE MELETTE FREITAS PARANHOS, SANTINA MELETTE ROCHA, TANIA MELETTE, ZENI MELETTE DE SOUZA, JORGE DIMAS TADEU MELETI, JOSE LUIZ PIMENTA, ELIANA LIBANIA PIMENTA MORANDINI, GERALDO ESTEVES DE ALMEIDA FILHO, WELLINGTON ANTONIO DE CARVALHO, WEVERTON TARLEY DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada nos autos do Processo de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário (n. 0702775-35.2020.8.07.0014), que intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, retificar a guia de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, ou excluí-la, a fim de que outra seja expedida sem a incidência de juros e multa. O processo ficou suspenso desde 20/10/2021, em face da afetação da matéria atinente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, convolando-se no Tema 1.074, firmando-se a seguinte tese (ID 40929124): "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Instado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, o agravante pugnou pela desistência do recurso ante a perda superveniente do objeto. Acolho o pedido de ID 41773074. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios recursais. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 08:05:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator